Tribunal: TJMT
Processo: 1008589-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1008589-83.2020.8.11.0000
Agravante: GISLAINE IZABEL BOAVENTURA DE MORAES
Agravada: MUNICIPIO DE CUIABA
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por GISLAINE IZABEL BOAVENTURA DE MORAES, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Agravante, que indeferiu o pedido liminar.
Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Recorrente sobre a possibilidade de acumulação do cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil para o qual foi aprovada, no concurso público regido pelo Edital 002/PMC/SME/2019, com o de Professora da Educação Básica, o qual já exerce.
Assevera que as atribuições do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil previsto expressamente na LC no 220/2010, é o “cargo técnico científico” conforme previsto na Constituição Federal, para fins de possibilitar a acumulação pretendida com o cargo de professor.
Explica que o Edital no 002/PMC/SME/2019 prevê como requisito de habilitação para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil do Município de Cuiabá habilitação demonstrada por formação em Curso de Ensino Médio Profissionalizante em Magistério ou Graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia.
Ressalta que a jornada de Técnico de Desenvolvimento Infantil - TDI não superpõe à de Professor – Pedagogo, sendo a carga horária deste de 25 horas e daquele de 30 horas, portanto, a carga horária de ambos os cargos não ultrapassa o limite de 60 horas semanais (ID 39805966 - Pág. 22).
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para ser atribuída em cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil no qual foi devidamente aprovada em concurso público, mantendo-se o seu cargo de Professor, mediante acumulação de cargos.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo merece acolhimento.
Depreende-se dos autos que a Impetrante/Agravante foi aprovada no concurso público no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil e já exercia a função de Professora, também no Município de Cuiabá, tais cargos possuem as respectivas cargas horárias de 30h e 25h semanais.
A discussão dos autos cinge-se em saber se possível a acumulação dos cargos de Professor de Educação Infantil com o de Técnica em Desenvolvimento Infantil – TDI da rede pública municipal pela Agravante.
Pois bem, o inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal permite, excepcionalmente a acumulação de cargos pelo servidor público, vejamos:
Art. 37 (...)
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários:
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
c) a de dois cargos privativos de médico;
Na hipótese a Agravante já exerce a função de Professora de Educação Infantil, com carga horária de 25 horas semanais.
Hodiernamente, pretende tomar posse no cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil- TDI na rede municipal, com carga horária de 30 horas semanais.
Em análise perfuntória, vislumbra-se que a Lei Complementar Municipal n. 220 de 22 de dezembro de 2010 não deixa dúvidas acerca da classificação do cargo Técnico em Desenvolvimento Infantil é o “técnico” acumulável com o cargo de professor, pois exige conhecimento específico para seu exercício, in verbis:
Art. 7o Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:
I-TD1- habilitação em ensino médico com profissionalização específica;
Não bastasse, no Anexo III do EDITAL N.o 002/PMC/SME/2019, do certame realizado pela agravada, seguindo a orientação do parágrafo único do artigo 7-A da LCM 220/2010, estabelece quais são os requisitos do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, transcrevo:
Técnico em Desenvolvimento Infantil:
- Certificado ou Atestado de Conclusão de Ensino Médio Profissionalizante Magistério, ou – Diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, devidamente registrado.
Assim, conforme alhures assentado, neste primeiro momento, é possível concluir que existe a propalada habilitação técnico-científica especializada.
Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício:
REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – CARGA HORÁRIA COMPATÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CRF – LEI INFRACONSTITUCIONAL ADEQUADA – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
A Carta Magna permite a acumulação de cargos públicos, quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários. (N.U 0027130-68.2014.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 21/09/2017)
Assim, vislumbra-se a plausibilidade do direito invocado.
Ante o exposto, defiro o pedido de tutela antecipada recursal, determinando que a autoridade coatora, no prazo de 48 horas, proceda nova análise do processo administrativo relativo à posse da Agravante no certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, considerando que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é de natureza técnica e, portanto, acumulável com o cargo de Professor do ensino fundamental - Licenciatura Plena em Pedagogia, ressalvado a compatibilidade de horários.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vistas à Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator